Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000608-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARCELO SANTOS DE AMORIM - CPF: 965.115.401-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 174 DO CTN – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO PARA CASSAR A DECISÃO – PROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO – CARÁTER PENAL DA PENA DE MULTA – APLICAÇÃO DO ART. 114, II, DO CP – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

O STF já decidiu que
“(...) A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal. (...)”
(ADI 3150, Tribunal Pleno, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento 13/12/2018 e Publicação: 06/08/2019). Portanto,
“(...) embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal (HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 27/09/2017). (...)”
(AgRg no AREsp 1249343/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 04/10/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
manejado pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execuções Penais da Capital
, em que declarou
extinta a pena de multa
imposta cumulativamente com a privativa de liberdade a
Marcelo Santos de Amorim
, diante da
prescrição
da pretensão executória, com fundamento no
art. 51 do CP c/c art. 174 do CTN
(Id. 115271957).

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a
cassação da sentença
, sob o argumento de que a pena de multa, apesar de ser considerada
dívida de valor
, possui
natureza de sanção penal
, de modo que, seu
prazo prescricional
é regulado pelo
art. 114, II, do CP
(Id. 115271956).

Devidamente intimada, a defesa do agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar as contrarrazões ao agravo (Id. 115271959).

Em sede de
juízo de retratação
, o magistrado de primeira instância
manteve
a decisão recorrida (Id. 115271958).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue (Id.
35664481):

“Agravo em Execução Penal. Inconformismo ministerial contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória da pena de multa. Pleito de aplicação do prazo prescricional previsto no art. 114 do Código Penal. Procedência. O artigo 51, do Código penal, que elevou a pena de multa à categoria de dívida de valor, não lhe retirou a natureza penal. Matéria (prescrição) disciplinada pelo artigo 114, inciso II, do Código Penal. Lei 13.964/2019 que não retirou o caráter penal da pena de multa. Natureza penal da pena de multa reafirmada pelo Plenário do STF. Parecer pelo provimento do recurso, para cassar a decisão impugnada”.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022